Tribunal: TJDFT
Processo: 0000389-82.2001.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000389-82.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADOLPHO FELIX DE MORAES, ALFREDO BARBOSA DE ANDRADE, AMADEU LOPES FONSECA, ANTONIO SANTOS COSTA, APARICIO CANDIDO, CARLOS FERREIRA LIMA, CATULINO FERREIRA MOURA, DANIEL SEVERINO DA SILVA, DOMINGOS MARINHO DE ABREU, FIDELIS BATISTA LEITE, FRANCISCO DAS CHAGAS, FRANCISCO DO NASCIMENTO FREITAS, IVO COURY, JECTAN CALIXTO DA SILVA, JOAO AUGUSTO FERNANDES, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE MACHADO PRATA, LASARO CORREA DE OLIVEIRA, LAURETO ALVES TAVARES, LEONARDO DECINA LATERZA, LUIZ RIBEIRO, MARCOLINO CAETANO DA PAIXAO, NARCIZO CAEXETA, PEDRO BEZERRA DE LIMA, VALDECI LOPES DE OLIVEIRA, VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA, WANDA MARIA AMORIM SOUZA, ANTONIO SILVERIO DA SILVA, CICERO ROSENDO, VALDECI CORREIA DE MIRANDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DAS GRAÇAS PRATA e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS peticionam nos autos (Id. 57367204), pleiteando, em nome próprio, a conversão em requisição de pequeno valor (RPV) do crédito titulado, nestes autos, por José Machado Prata, já inscrito em precatório. Argumentam, para este fim, que o precatório “ocupa a posição no(s) 3761 na lista cronológica ordenada, e não há previsão para o pagamento do crédito e que a Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003”, bem assim que o valor do crédito é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, de modo a ser possível sua satisfação via RPV, nos termos da Lei Distrital n° 3.624/2005. Ouvido, o Distrito Federal afirmou não se opor ao pedido (Id. 57846042). É o relatório. Decido. De início, verifico que as requerentes não são legítimas a postularem em nome próprio a satisfação de direito alheio, eis que não figuram como partes no processo, tampouco esclareceram, adequadamente, em que se funda seu eventual direito em pleitear a expedição do RPV. Na verdade, a petição de Id. 57367204 é, deveras, confusa, eis que as peticionantes, em um primeiro momento, afirmam ser filhas de José Oliveira Prata, o qual também não é parte nestes autos, e, em seguida, afirmam ser filhas de José Machado Prata, porém sem esclarecer o que, efetivamente, houve com a parte. Se, eventualmente, houve o falecimento do impetrante, cabe aos herdeiros pleitear sua habilitação nos autos, o que evidentemente não foi feito, inclusive porque nem mesmo comprovada esta condição. Ademais, conquanto juntado instrumento de substabelecimento (Id. 57367207), não identifiquei nos autos a procuração que o validaria, tampouco há maiores informações sobre o mandante, os poderes conferidos e, inclusive, a própria demanda a que se refere o aludido instrumento. Sem embargo, deixo de determinar, por ora, a correção de tais vícios já que o pleito formulado é manifestamente improcedente, daí porque, primando pela celeridade processual, tenho por, desde logo, rejeitá-lo. Em análise dos autos, verifico que, em 28/08/2006 (Id. 13288429), as partes foram intimadas a manifestarem eventual interesse em renunciar ao valor excedente ao limite previsto na Lei Distrital n° 3.624/2005, mesmo diploma legal a que se socorrem as ora peticionantes, com o fim de receberem seu crédito por meio de RPV. Como nenhuma delas manifestou tal interesse, o eminente relator (Id. 13288430 – 04), em 24/10/2006, determinou a expedição do competente precatório. No julgamento do Recurso Extraordinário n° 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792), de modo que a Requisição de Pequeno Valor deve considerar a lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ocorre que, no presente caso, como visto, já estava em vigor a Lei Distrital n° 3.624/2005, quando o titular, inclusive porque intimado a tanto, poderia, renunciando à parcela excedente, receber seu crédito via requisitório. Se não o fez, operou-se a preclusão, pois, conforme já reconheceu esta Corte, “uma vez expedido o precatório tal fato se consubstancia em ato jurídico perfeito, motivo pelo qual se torna impossível a sua desconstituição” (Ac. 984797). No mesmo sentido, também o seguinte julgado desta Corte: (...) a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF). 2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor - RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado. 3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor (...) (Ac. 1277135. Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira. Publicado no DJE : 09/06/2022) (grifei) Logo, para além dos vícios processuais já identificados, a pretensão não merece acolhimento. Esclareço às peticionantes, de qualquer forma, que o conhecimento de eventual recurso contra a presente decisão está condicionado à regularização processual, face os vícios apontados. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pleito formulado. Intimem-se. Preclusa a decisão, procedam com as providências de praxe. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora